Tribunal: TJBA
Processo: 0500964-16.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500964-16.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RESIDENCIAL VITORIA DA CONQUISTA I SPE SA e outros (2)

Advogado(s)
:
IAGO DO COUTO NERY, LUCAS LIMA RODRIGUES, THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO

APELADO: JESUINO OLIVEIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
LUCAS MOREIRA MARTINS DIAS, IGOR DA SILVA SOUSA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.514/97. CULPA EXCLUSIVA DAS FORNECEDORAS. INCIDÊNCIA DO CDC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação das rés e manteve a sentença de procedência em ação de rescisão contratual por atraso na entrega de imóvel, com devolução de valores e indenização por danos morais. As embargantes alegam omissão quanto à prova documental ("Habite-se") e contradição em relação à aplicação do Tema 1095 do STJ e seus desdobramentos (EREsp 1.866.844/SP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor em detrimento da Lei nº 9.514/97 e ao valorar as provas de atraso na obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do atraso na obra, concluindo que a data do "Habite-se" não elidiu a mora das fornecedoras, uma vez que não foi comprovada a prorrogação válida do prazo contratual mediante aprovação municipal. A pretensão de revaloração dessa prova configura inconformismo com o mérito.

A inaplicabilidade da Lei nº 9.514/97 foi devidamente fundamentada no fato de que a rescisão decorreu de inadimplemento das vendedoras (atraso na obra), e não de mora ou desinteresse imotivado do adquirente, atraindo a incidência do CDC e da Súmula 543 do STJ. O precedente invocado (EREsp 1.866.844/SP) não se aplica quando a culpa pela resolução é do credor fiduciário.

O órgão julgador não está obrigado a rebater minuciosamente todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, o que foi observado no caso concreto.

Inexistente vício no acórdão embargado, não há falar em acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, nem em aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração de provas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.514/97; CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.137.066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0500964-16.2016.8.05.0274, nos quais figuram como Embargantes
RESIDENCIAL VITÓRIA DA CONQUISTA I SPE S.A., CIPASA VITÓRIA VDC1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
e Embargado
JESUINO OLIVEIRA RODRIGUES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA